Tribunal: TJMT
Processo: 1032126-94.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032126-94.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO MIGUEL SOARES RODRIGUES - CPF: 048.757.431-14 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação cível, arguindo omissão com o objetivo de prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios na decisão que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, especialmente quanto à necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo, sendo cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, não se destinando ao reexame do mérito.

4. No caso, a decisão embargada apreciou de forma adequada as questões postas, inexistindo omissões ou outros vícios que justifiquem os embargos.

5. Ademais, o CPC/2015, no art. 1.025, consagra o prequestionamento ficto, que dispensa a necessidade de embargos declaratórios exclusivamente para esse fim, considerando prequestionada a matéria para fins recursais quando ventilada no processo e suficiente para eventual recurso especial ou extraordinário, ainda que não haja menção expressa no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, dispensa a oposição de embargos de declaração exclusivamente para esse fim, quando a matéria foi debatida nos autos, mesmo sem menção expressa no acórdão.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1º, 1.022, I a III, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, EDcl no Agravo Interno em Apelação Cível nº 1012012-80.2022.811.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração com efeitos de
prequestionamento
opostos por
JOAO MIGUEL SOARES RODRIGUES
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que não se verificou qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação do seguro prestamista no caso em apreço, pois restou demonstrado de maneira inequívoca seu caráter opcional, com contratação formalizada em instrumento apartado, mediante expressa anuência do consumidor, afastando-se, assim, a caracterização de venda casada.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido não abordou de forma expressa os
temas relevantes para o
prequestionamento
, especialmente em relação ao Tema 972 do STJ, que trata da validade de tarifas bancárias e da possibilidade de venda casada de seguros em contratos bancários. Sustenta que houve omissão quanto à análise da abusividade das tarifas de gravame eletrônico e de registro de contrato, assim como da imposição de seguro de proteção financeira, configurando venda casada, o que contraria as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 6º, 39 e 51. Requer, portanto, a reconsideração do acórdão, com a devida apreciação das matérias infraconstitucionais mencionadas, a fim de que o recurso seja admitido para o adequado prequestionamento das teses.

Além disso, o embargante aponta que o acórdão também não se manifestou adequadamente sobre o artigo 373, II, do CPC, no que diz respeito ao ônus da prova, que, segundo ele, deveria recair sobre a parte requerida, dada a sua posição de maior capacidade técnica e documental. Argumenta, ainda, que o entendimento adotado é equivocado, uma vez que as cláusulas contratuais impõem ao consumidor a contratação de seguro exclusivamente com a seguradora vinculada ao grupo econômico do banco, o que caracteriza prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por fim, o embargante requer que o Tribunal analise expressamente os dispositivos legais mencionados e acolha os embargos de declaração para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas em id. 291328379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Em que pese todo o deduzido pelo embargante, não trouxe elementos que evidenciem vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois os fatos trazidos referem-se, claramente, ao mérito do apelo, o que já foi analisado quando da prolação do acórdão.

Nota-se que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a realização de prequestionamento. Entretanto, os aclaratórios não mais comportam cabimento para tal fim, uma vez que o atual Código de Processo Civil contemplou o denominado prequestionamento ficto (art. 1.025).

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS
.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos. Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025